Tribunal: CARF
Processo: 11080.724426/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.724426/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.847 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
UNIVERSO - EXECUCAO DE PROJETOS EM METAL E MADEIRA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N° 2 CARF.
O CARF não é competente para apreciar a constitucionalidade das leis, o que
tem como consequência a impossibilidade de afastamento da aplicação de lei,
no caso, a LC n° 123/06. Tal vedação também está disposta na Súmula n° 2 do
CARF.
SIMPLES
NACIONAL.
DÍVIDAS
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA. EXCLUSÃO PROCEDENTE.
A existência de débitos com exigibilidade não suspensa junto à SRF justifica a
exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, mantendo a
exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.724426/2010-14
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.847 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724426/2010-14

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 110-120) interposto em face de Acórdão
da DRJ/POA (fls. 99-105), por meio do qual o referido órgão julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 2-12 e docs. anexos), de
forma a manter a exclusão do Impugnante do Simples, na forma e pelos fundamentos indicados
no Ato Declaratório Executivo (fls. 17).

I.
Ato Declaratório Executivo
2. Em desfavor do Contribuinte foi emitido Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/POA No 433991, de 01 de setembro de 2010, pelo qual a autoridade fiscal informou que o
ora Recorrente seria excluído do Regime Simplificado. Os fundamentos para a exclusão estariam
no fato do Contribuinte possuir débitos do Regime Especial, sem exigibilidade suspensa. O
enquadramento legal apontado pelo agente foi o art. 17, V da LC 123/06. Os débitos, do período
de 02/2008 a 12/2008, foram identificados na lavratura do Ato Declaratório.

II. Manifestação de inconformidade e decisão da DRJ
3. Inconformado com a lavratura do ADE, o Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, alegando, em suma, o seguinte: a) em virtude de dificuldade
financeira deixou de recolher as competências dos meses de fevereiro a dezembro de 2008; b) é
inconstitucional a forma de proceder da União ao condicionar a mantença no Simples por meio
do adimplemento de tributos. Trata-se de sanção política; c) os atos da autoridade fiscal
infringem os princípios e garantias constitucionais, especialmente os da ordem econômica; d) a
forma de cobrança indireta proposta pela lei se constitui como sanção política; e) tratamento
desigual entre o Requerente e outros contribuintes, uma vez que estes puderam optar pelo
parcelamento da lei 12.249/10 e o Impugnante teve 30 dias para pagar os débitos. Ao final
requereu a procedência da Manifestação de Inconformidade, para lhe manter no Simples
Nacional.
4. A DRJ/POA julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de
Inconformidade, nos seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2011
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL
-
DÉBITOS
EM
COBRANÇA
Havendo débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não esteja suspensa, deve ser mantido o Ato Declaratório
Executivo de exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.847 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724426/2010-14

Sem Crédito em Litígio

5. Em suma, o órgão julgador afirmou que não pode efetuar o controle de
constitucionalidade, pois atua em âmbito administrativo. Alegou ainda que até o prazo indicado
pela ADE não havia sido quitado ou suspensa a exigibilidade do crédito devido. Ainda que a lei
12.249/10 não abrange o parcelamento de débitos do Simples Nacional, nem havia previsão legal
alguma até 31/12/2011 que previsse a possibilidade de parcelamento para débitos do Simples
Nacional.

III. Recurso voluntário
6. Da decisão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual se
limitou a transcrever seus argumentos da Manifestação de Inconformidade. Ao final, requer seja
reformada a decisão da DRJ, para lhe manter no Simples Nacional.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade
9. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fls. 108 – em 02/07/12), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fls. 110 – em 24/07/12), conclui-se que este é tempestivo, razão pela qual o conheço
e, no mérito, passo a apreciá-lo.

V. Preliminarmente
10. Como apontado no item III acima, o Recorrente trouxe os mesmos
argumentos, sem alteração, lançados na Manifestação de Inconformidade, não apontando,
portanto, quais seriam os motivos para a reforma da decisão da DRJ. Neste sentido, faz-se
análise sucinta aos mesmos, uma vez que já foram examinados.
11. Quanto à alegação de inconstitucionalidade, deve ser citada a Súmula CARF
no 2, a qual dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Tal enunciado encontra fundamento também no art. 26-A
do Dec. 70.235/72, que prevê que no âmbito do processo administrativo fiscal não cabe aos
órgãos de julgamento afastar aplicação de lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, a
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.847 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.724426/2010-14

menos, obviamente, que o poder judiciário o tenha feito. Esta análise se aplica aos argumentos
do Recorrente que dizem respeito sobre aplicação de princípios e se tratar de sanção política.

VI. Do Mérito
12. De antemão é para se ressaltar que o presente caso não se enquadra na
situação prevista pela súmula CARF no 22, a qual dispõe que é nulo o ato declaratório de
exclusão do Simples Federal que se limite a consignar a existência de pendências perante a
Dívida Ativa da União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não
esteja suspensa, uma vez que houve no Ato Declaratório Executivo a indicação dos débitos do
Contribuinte.
13. Sobre a questão da igualdade, a DRJ demonstrou que não houve tratamento
desigual, uma vez que não havia até final de 2011 qualquer lei autorizando o parcelamento de
débitos do Simples Nacional. Além disto, é para se afirmar que se houvesse, em tese, o
Recorrente não estaria impedido de aderir a ele. De qualquer sorte, não se encontra fundamento,
aqui também, para alterar o entendimento exarado pela Delegacia de Julgamento.

VII. Conclusão
14. Diante do exposto, voto no sentido conhecer o Recurso Voluntário e afastar
as preliminares, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, de forma a manter a decisão da
DRJ pelos seus próprios fundamentos.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital